Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-87.2013.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001315-87.2013.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOILSON LOURENCO DE SOUZA - CPF: 583.766.151-49 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), JOILSON LOURENCO DE SOUZA - CPF: 583.766.151-49 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS PREENCHIDOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – OBSERVÂNCIA DO ART 43 DA LEI 8.213/91 –

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

2.

Comprovada a incapacidade laborativa total e permanente, cabível a concessão da aposentadoria por invalidez.

3.

Conforme Art. 86,§ 2o da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

4.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991

5.

Sentença mantida, recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta
Instituto Nacional Do Seguro Social
– INSS,
e apelo adesivo de

Joilson Lourenço De Souza,
em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário
n.
0001315-87.2013.8.11.0014,
código 63129, julgou procedentes os pedidos pleiteados determinando a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez (art. 487, I, CPC/15).

Em suas razões recursais (Id. 110336465 - Pág. 22 a 27), o INSS argui, que não seria cabível a concessão da aposentadoria por invalidez, pois o laudo teria constatado que a incapacidade do periciando era parcial.

Requer o afastamento da condenação, e, de forma alternativa, quanto aos encargos legais, aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

Recebida a apelação pelo juízo
a quo
no efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, VII, do CPC/73 c/c artigo 100, § 1o da Constituição Federal.

A parte Autora, em Recurso Adesivo (id 110336465), traz como argumento que a Data de Início do Benefício – DIB deveria ser fixada desde a data do reconhecimento da invalidez pela perícia.

Recurso adesivo recebido pelo juízo
a quo.

Contrarrazões do Autor no id. 110336465. Sem contrarrazões do apelado (Id. 110336467 - Pág. 17).

Houve remessa ao Tribunal Regional Federal, que reconheceu de ofício sua incompetência.

O Relator originário proferiu decisão monocrática para remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, fundada
no incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n.
1),
da qual foi manejado agravo interno pelo apelado Instituto Nacional de Seguridade Social
, que
restou, à unanimidade, não provido
.

O Juiz da Turma Recursal, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, determinou a inclusão do processo em pauta para julgamento, contudo, em sequência, retirou de pauta para aguardar o julgamento da controvérsia representada pelo Tema n. 1.053 do Superior Tribunal de Justiça.

Com o julgamento da tese repetitiva, os autos retornaram ao Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id. 110336467 - Pág. 35 a 36).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022